Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-21.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004604-21.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL TOSTA GONCALVES - CPF: 055.204.231-56 (RECORRENTE), MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 079.762.289-60 (ADVOGADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 291.951.441-53 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor e danos materiais no valor de R$ 136,04, em virtude de atraso de voo e perda de conexão.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e companhia aérea, conforme entendimento pacificado do TJMT, que reconhece sua prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço (TJMT, N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

3.

Nos termos do art. 14, a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva.

4.

No caso, é incontroverso que os autores compraram passagens para o trecho Goiânia – Salvador, com chegada prevista às 00h40 de 25/03/2025, mas, devido a atraso no desembarque da conexão, perderam o voo seguinte e chegaram ao destino com
mais de 8 horas de atraso.

5.

A recorrente alega que o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave. Contudo, tal circunstância configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da transportadora pelos danos causados.

6.

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato [N.U 10019822720228110051; N.U 10010533420248110015].

7.

A situação vivenciada pelos recorridos foi agravada pela reacomodação em aeroporto diverso do originalmente contratado, pelo pernoite não programado sem acesso às bagagens despachadas e pela idade avançada de dois dos consumidores.

8.

A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

9.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado que os autores desembolsaram a quantia de R$ 136,04 com serviço de táxi, em razão da insuficiência do voucher fornecido pela companhia aérea, fazendo jus ao ressarcimento desse valor.

10.

Conforme mencionado na sentença recorrida, que considero como fundamento para julgar este recurso:
"No presente caso, o dano decorre da conduta da parte reclamada ao atrasar o voo originalmente contratado, o que acarretou a perda da conexão e impossibilitou a parte reclamante de chegar ao destino na data e horário previstos. Embora a companhia aérea tenha adotado providências para a realocação dos passageiros em outro voo, tal medida revelou-se insuficiente uma vez que resultou em atraso superior a oito horas na chegada ao destino final. Essa circunstância caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos suportados pela parte consumidora.”.

11.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025